Tribunal: TJES
Processo: 5008272-85.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008272-85.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RAMALHO DA COSTA
RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008272-85.2022.8.08.0014

RECORRENTE: WANDERSON RAMALHO DA COSTA

RECORRIDA: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. QUEDA EM ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
/
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO CIVIL. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O AGENTE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EMBARCOU NO ÔNIBUS COLETIVO DA REQUERIDA, NO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE AO IFES, COM TRAJETO SENTIDO AO CENTRO DE COLATINA - ES, EFETUOU O PAGAMENTO DA PASSAGEM E, AO ATRAVESSAR A ROLETA, O MOTORISTA AGIU DE FORMA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE, VEZ QUE REPENTINAMENTE E DE FORMA BRUSCA, CURVOU O ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE, O QUE PROVOCOU A QUEDA DO REQUERENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO, VINDO A CAIR EM CIMA DE UMA PASSAGEIRA E DE UMA CRIANÇA QUE ESTAVAM NOS ASSENTOS. REQUER O AUTOR, O PAGAMENTO DE UMA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTOR.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ RESPONSABILIDADE DO ORA RECORRIDO NO FATO DANOSO OCORRIDO, HAJA VISTA QUE POR IMPRUDÊNCIA DE SEU PREPOSTO, O ORA RECORRENTE SE ACIDENTOU, LHE CAUSANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE, VERIFICO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE O ORA RECORRIDO TENHA DADO CAUSA AO REFERIDO ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NÃO HÁ NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS QUE INDIQUEM AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DO PREPOSTO DO RECORRIDO QUE TERIA GERADO O FATO DANOSO SUPORTADO PELO RECORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, VEJAMOS:
“Competia, portanto, ao requerente provar o ato ilícito atribuído à requerida, a fim de satisfazer os pressupostos da responsabilidade civil, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). Em reforço, foi acostado aos autos um vídeo do trajeto percorrido pelo ônibus tomado pelo requerente, no dia e hora narrado na exordial. Extrai-se da referida prova que, a par de ter se desequilibrado no interior do coletivo, o demandante não chegou a cair, a ponto de sofrer as lesões por ele mencionadas. Ademais, observa-se, a princípio, que o destacado desequilíbrio não foi causado por fato atribuível ao empregado da ré na direção do ônibus (tal como excesso de velocidade, frenagem brusca repentina sem necessidade, etc.), mas ao próprio autor, que se manteve em pé no interior do veículo sem utilizar as barras de apoio.”
LOGO, A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95,
SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)